Tribunal: CARF
Processo: 19515.720786/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRESCRIÇÃO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. Assim, inaplicável o art. 174 do CTN, neste caso.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS.
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS.
A incidência da Cofins fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720786/2018-41
ACÓRDÃO
1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METAIS FORTES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
PRESCRIÇÃO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo. Assim, inaplicável o art. 174 do CTN, neste caso.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento apreciar violação a princípios constitucionais e afastar a
aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de
competência do Poder Judiciário.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
2
A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep fica suspensa no caso de
venda de desperdícios, resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o
imposto de renda com base no lucro real.
SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS.
A incidência da Cofins fica suspensa no caso de venda de desperdícios,
resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte (efls. 469/504) contra
acórdão da DRJ (efls. 433/452), que julgou improcedente as impugnações administrativas
apresentadas pelo contribuinte e responsáveis (efls.346/384 e 395/431), referente à autuação
(efls.270-330), consubstanciada em Termo de Constatação Fiscal (efls. 250/259), que constituiu
créditos tributários dos seguintes tributos e penalidades, referentes ao ano calendário 2013 e
2014:
Trata o presente de Autos de Infração (AIs), referentes ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), de e-fls. 270/332, relativos aos anos-calendário de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
3
2013 e 2014, de que se cientificou o Contribuinte e o Responsável em 24/10/2018
(e-fls. 344/345), nos seguintes montantes:

2. As infrações e respectivos enquadramentos legais são as seguintes:
IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 30/09/2014: art. 3o da Lei no
9.249/95. Art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99
CSLL
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2013 e 30/09/2014: Art. 2o da Lei no
7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90 Art. 2o da
Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da Lei no 10.684/03 Art.
3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08 Art. 24,
§ 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
PIS/Pasep
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2013 e 31/07/2014: Arts. 1o da Lei
Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98 Arts. 2o da Lei no
9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com
as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941/09 Art. 79, da Lei no
11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09.
Cofins
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À
COFINS
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
4
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2013 e 31/07/2014: Art. 8o da Lei no
9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98 Art.
24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no
11.941/09 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09.
Responsabilidade solidária Enquadramento legal Art. 135 da Lei no 5.172/66

AUTUAÇÃO
3. Os motivos que ensejaram a autuação se encontram sintetizados no “Termo de
Verificação Fiscal e de Responsabilidade Tributária Solidária” (TVF), de e-fls.
250/269.
Fatos
Considerações iniciais
4. Os fatos narrados decorreram de supostas relações comerciais e/ou financeiras
entre o Autuado e o Contribuinte SOHO Brighton Metais EIRELI, NI-CNPJ
05.825.925/0001- 95, onde se comprovará a inidoneidade dos documentos
emitidos por este e a inexistência das operações discriminadas nos documentos
fiscais.
5. A SOHO teve o seu CNPJ baixado através do processo n° 19515.720498/2018-
96 (e-fls. 166) em consequência da constatação, pela Fiscalização, da ausência de
patrimônio e capacidade operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto.
Esta constatação está consubstanciada nos seguintes fatos:
5.1. Não houve comprovação da integralização do Capital Social, conforme
estabelecido em alteração contratual registrada na JUCESP. A suposta
integralização ocorreu dois anos após a data prevista no documento societário e
foi, supostamente, realizada por sócio, Pessoa Jurídica, já dissolvido.
5.2. A SOHO não declarou e não recolheu impostos neste período e sua
movimentação financeira se mostrou incompatível com o volume de notas fiscais
de venda emitidas.
5.3. A capacidade de seus estabelecimentos se mostrou incompatível, tanto com
o volume de mercadorias que supostamente entraram e saíram dos mesmos,
como em relação aos estoques supostamente existentes, considerando o local, a
ausência de funcionários e gastos ínfimos com energia elétrica, água,
armazenagem e transporte que refletissem esta movimentação, além da
ausência/insuficiência de empregados.
5.4. A SOHO emitiu, entre 2013 e 2014, notas fiscais de venda que totalizaram,
aproximadamente, R$ 980 milhões, numa suposta movimentação de 162 mil
toneladas de produtos, frente a uma movimentação financeira a crédito de
aproximadamente R$ 480 milhões, através de 5 (cinco) estabelecimentos (2 em
SP, RJ, SC e AL) e apenas 4 empregados, todos em funções administrativas.
6. A SOHO teve a Inscrição Estadual de seus estabelecimentos localizados no
Estado de São Paulo tornada nula por simulação de existência de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
5
estabelecimentos através do processo no 19606-62717/2015 (e-fls. 168). A
Inscrição Estadual 149.824.132.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0001 foi
tornada NULA, com efeitos a partir de 1o/10/2007 e a Inscrição Estadual
145.513.391.119, referente ao CNPJ 05.825.925/0002-76, foi tomada nula, com
efeitos a partir de 02/08/2012. Neste procedimento administrativo, a Secretaria
de Fazenda acrescenta que, além de não ter condições de armazenagem, guarda
ou movimentação de mercadorias, houve saldos negativos ao longo dos anos,
ausência de recolhimento de ICMS nos últimos cinco anos e maciça e suposta
entrada de mercadorias de contribuintes inexistentes ou em situação irregular
perante o Fisco.
7. Ao se analisar a origem dos supostos fornecimentos de mercadorias para a
SOHO, verificou-se que os seguintes responsáveis pelo suposto fornecimento de
mercadorias, nos anos de 2013 e 2014, correspondentes a 75,4% do valor das
notas fiscais de entrada, tiveram sua Inscrição Estadual tornadas NULA, ou
possuem o CNPJ NULO, BAIXADO ou INAPTO, ou possuem súmula de declaração
de documentação tributariamente ineficaz, ocorrendo, em todos os casos, a
interposição de pessoas no quadro societário e/ou simulação de estabelecimento
e, consequentemente, são supostos fornecimentos amparados por documentos
fiscais inidôneos. Por motivos óbvios, não houve atendimento às intimações. No
quadro de e-fls. 252, demonstra-se o volume destes fornecedores em relação ao
total e se discrimina a situação de cada um.
7.1. Em relação a estes fornecedores, cabe observar que, além da inidoneidade
dos documentos fiscais emitidos, a SOHO não efetuou nenhum pagamento aos
mesmos que pudesse justificar a aquisição de mercadorias, atestando a
inexistência das operações, por baixa/anulação de Inscrições Estaduais e de
CNPJs, conforme e-fls. 170/236.
7.2. Considerando que não se pode vender o que não comprou, tem-se mais uma
evidência da ausência de capacidade operacional da SOHO.
7.3. A análise da movimentação bancária da SOHO, obtida através das Requisições
de Movimentação Financeira nos. 0819000-2017-00120-9, 0819000-2017-00121-7
e 0819000- 2017-00122-5, demonstra que a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias da SOHO era de clientes que realizaram estes
depósitos/transferências para justificar a suposta compra de mercadorias. A saída
da maioria destes recursos, conforme informado acima, não foi para os supostos
fornecedores da SOHO, mas foi pulverizada em diversas empresas e empresários
do ramo de metais e sucatas. Conclui-se, portanto, que as Notas Fiscais emitidas
pela SOHO serviram para encobrir o fornecimento de mercadorias de
contribuintes do ramo de metais e sucatas que não emitiram Nota Fiscal,
desonerando-os do pagamento de tributos incidentes sobre as vendas e receitas,
caracterizando, em tese, sonegação fiscal.
7.4. Neste fluxo de caixa foi possível identificar operações onde a SOHO "cobrava"
uma comissão de 2% para emitir a nota fiscal e direcionar os recursos creditados
pelo "cliente" à ordem. Com isso, os recursos que ingressaram na SOHO saíam
deduzidos da "comissão" no mesmo dia para pagar empresas/empresários do
ramo de metais e sucatas e, em algumas situações, retornando à própria empresa
ou seu sócio, através da utilização de uma conta corrente de passagem em outra
empresa interposta.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
6
8. Dos 24,6% fornecedores restantes, 13,3% se referem a contribuintes
localizados, principalmente, no Rio de Janeiro, de um mesmo grupo econômico, o
Grupo Melo, do qual também fazem parte Depósito de Metais Praia do Espinho,
Depósito de Metais Sanjoanense Ltda e BR Metais Comercio de Metais Ltda,
citadas no item anterior. As empresas deste Grupo figuram nas Notas Fiscais
emitidas tanto como clientes como fornecedores. O fluxo de recursos financeiros
entre a SOHO e estas empresas é irrisório e totalmente incompatível com o que
está espelhado nos documentos fiscais, indicando ter ocorrido troca de notas para
geração de créditos de impostos, valendo-se, ainda, do fato de possuírem o
mesmo contador, o que facilita o controle destas emissões de notas fiscais.
9. Os demais fornecedores são empresas que utilizaram a SOHO como empresa
interposta para simular circulações de forma a suportar o ICMS devido na venda e
gerar créditos aos adquirentes. Esta situação está relacionada, principalmente,
com tarugos e lingotes de alumínio e a simulação de sua circulação ocorreu em
função do artigo 400— D do Decreto 49.612, de 23 de maio de 2005, do Governo
do Estado de São Paulo (RICMS-SP) que difere o lançamento do imposto nas
operações internas.
9.1. Em consequência, uma venda dentro do Estado de São Paulo era simulada,
através da SOHO como se originária do Rio de Janeiro, por exemplo, de forma a
gerar créditos ao adquirente. Em outra situação, o importador de tarugo de
alumínio de Santa Catarina utilizou a SOHO para simular a circulação da
mercadoria para São Paulo e o seu retorno e venda para o mesmo Estado (Santa
Catarina) desonerando-se, com isso, de uma alíquota de 13% de ICMS
(correspondente a diferença entre as alíquotas de 4% pagas na importação e 17%
na venda a contribuinte no mesmo Estado, Santa Catarina no caso). Um terceiro
exemplo, o contribuinte de São Paulo realiza uma venda de lingotes e tarugos
para outro Estado e utiliza a SOHO de São Paulo como sua adquirente e como
vendedora ao cliente final, desonerando o contribuinte do ICMS, já que na venda
para a SOHO havia o "diferimento".
10. No caso de sucata, há a suspensão de PIS/Pasep e de Cofins (arts. 47 e 48 da
Lei n° 11.196, de 2005) e sua venda interna (dentro do Estado) está sujeita a
diferimento do ICMS (RICMS art 392). Para contribuintes situados em outro
Estado da Federação, considerando a ausência do diferimento do ICMS para
vendas de sucatas interestaduais, ocorria a emissão de notas fiscais de sucata
para acobertar vendas de mercadorias por contribuintes situados nestes Estados
sem a emissão de nota fiscal, de forma a produzir creditamento de ICMS ao
adquirente situado no mesmo Estado.
11. Estas operações envolvendo o ICMS, um imposto "por dentro", provocaram
reflexos nos demais impostos incidentes sobre a venda, a saber: PIS/Pasep e
Cofins e IPI.
12. Ocorrência comum nestas operações eram as Notas Fiscais emitidas em
sequência, com poucas horas de diferença — sendo que a diferença entre o valor
das notas de entrada e saída na SOHO não cobrem a diferença de impostos, ou
seja, nestas supostas operações a SOHO tinha prejuízo. 13. Foram abertas
diligências nos clientes e beneficiários de recursos originados na SOHO, onde
foram intimados a comprovar a realização das operações com a SOHO espelhadas
nas notas fiscais emitidas ou justificar a causa dos valores recebidos.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
7
13.1. Em relação aos beneficiários, que são empresas e empresários do ramo de
metais e sucatas, conforme exposto, não houve justificativa para o recebimento
destes valores quando não suportados pelas Notas Fiscais que deveriam ter
emitido. Alguns, inclusive, reconheceram a venda sem emissão de nota fiscal.
13.2. Em relação aos clientes diligenciados, a maioria apresentou uma relação
negocial bastante informal com a SOHO, sendo que, na maior parte dos casos, as
negociações de vulto, supostamente, ocorriam por telefone, verbalmente. Não
havia contrato, nem orçamento prévio e nem visita às dependências da SOHO.
Logo, sob esta justificativa, não foram apresentadas comprovações da realização
das negociações. Em comum, verificou-se o pouco caso pela origem da
mercadoria e a falta de controle do seu recebimento (peso, qualidade do material
adquirido). Em alguns casos ficou patente a desimportância do emissor da nota
fiscal em detrimento da nota em si.
14. As operações envolvendo tarugos e lingotes de cobre e alumínio estão sob a
abrangência das Normas da ABNT e padrões de qualidade ISO, como por exemplo,
as normas NBR ISO 209 (lingote de alumínio), NBR 14733/2001 (Vergalhão de
cobre), NBR 7000 e NBR 8116 (produtos extrudados de alumínio, como o tarugo).
Estas normas definem, portanto, o padrão de qualidade a ser mantido por toda a
cadeia produtiva, processo caracterizado pelo rigor técnico. As operações
envolvendo lingotes, tarugos e vergalhões, em consequência, implicam na
exigência de um certificado que garanta a adequação do produto às referidas
normas técnicas, algo que, obviamente, a SOHO não garantiu ou não poderia
garantir. Ao não seguir a norma aplicável, o fornecedor tem responsabilidade
sobre o seu produto.
14.1. Temerário manter relações comerciais com uma empresa, como a SOHO,
que não possui condições de atender a estes padrões ou que apresente
certificados de qualidade em nome de terceiros, a não ser que o adquirente dos
produtos tenha certeza da verdadeira origem dos mesmos. As empresas
produtoras/laminadoras de tarugos e lingotes efetuam marcações nos seus
produtos (etiquetas/marcações no produto) de forma a permitir a sua
rastreabilidade e atestar sua qualidade.
14.2. Em consequência, não há como negar o conhecimento da verdadeira origem
dos produtos pelo cliente e alegar que transacionou com a SOHO de boa-fé. Isso
sem contar a questão do ICMS, conforme exposto.
15. Os fatos descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das operações
(inexistência de fornecedores, equipamentos, funcionários e local para
armazenamento) e de circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos
fiscais emitidos pela SOHO (falsidade documental/ideológica) e atestam, em tese,
crimes contra a ordem tributária, conforme disposto no art. 1°, incs. II, III e IV da
Lei n° 8.137, de 1990.
15.1. A SOHO foi utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção
de créditos fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS/Pasep e Cofins ), sonegação fiscal
(redução na Base de Cálculo do IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes
decorrentes de compras fictícias — Lei n° 4.729, de 1965), sonegação fiscal
decorrente da omissão de receitas pela falta de emissão de notas fiscais,
formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou terceiros.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
8
15.2. As empresas que constam como destinatárias das notas fiscais emitidas pela
SOHO foram diligenciadas e não lograram comprovar o transporte e/ou o
recebimento dos produtos. A maioria não comprovou o pagamento e estão sendo
objeto de ações fiscais por parte da Receita Federal do Brasil.
15.3. Constatou-se que as saídas dos recursos financeiros das contas bancárias da
SOHO foram pulverizadas em diversos beneficiários, como empresas de sucata
que venderam mercadorias sem a emissão de Notas Fiscais, dentre as quais,
consta a empresa METAIS FORTES LTDA — ME — CNPJ 15.525.921/0001-45,
objeto do presente procedimento de fiscalização.
15.4. A empresa METAIS FORTES também recebeu recursos financeiros da
empresa HUSKY Comércio de Metais Ferrosos e não Ferrosos EIRELI — CNPJ
06.204.364/0001-70, urna das beneficiárias da empresa SOHO, e não emitiu as
respectivas notas fiscais de venda, deixando de oferecer à tributação os valores
recebidos, considerados receitas omitidas. Relacionamento entre a empresa
Metais Fortes Eireli (METAIS FORTES) e as empresas Soho Brighton Metals Mireli
(SOHO) e Husky Comércio de Metais Ferrosos e Não Ferrosos Eireli (HUSKY)
16. Durante a ação fiscal na empresa SOHO, obteve-se acesso às informações de
sua movimentação financeira no ano-calendário 2013 e 2014, na forma do § 5o do
art. 2° e inc. XI do art. 3° do Dec. n° 3.724, de 2001. Verificou-se através dos
extratos bancários da SOHO, fornecidos pelas instituições financeiras, que a
empresa METAIS FORTES figura entre as beneficiárias dos recursos pagos pela
SOHO, em operações suspeitas de fraude fiscal, conforme detalhado a seguir.
16.1. Verificou-se que a empresa SOHO, no ano de 2013, emitiu diversas notas
fiscais de venda para empresas relacionadas ao ramo de sucata e metais. Em
razão das supostas notas fiscais de venda emitidas, as empresas compradoras
efetuaram pagamentos à SOHO, conforme extrato bancário. Os recursos
financeiros eram recebidos pela SOHO diretamente através dos pagamentos
efetuados pelas empresas compradoras, ou mesmo recebidos através de
liquidação de cobrança efetuada pelos bancos [valores lançados a crédito (C) no
extrato bancário]. Entretanto, na maioria dos casos, identificou-se que, no mesmo
dia dos pagamentos, a empresa SOHO repassava os tais recursos para a empresa
METAIS FORTES [valores lançados a débito (D) no extrato bancário], conforme
tabela de e-fls. 257.
16.2. Portanto, constataram-se fortes indícios de que as mercadorias compradas
pelos clientes foram na verdade adquiridas da empresa METAIS FORTES,
acobertadas por notas fiscais "frias" emitidas pela empresa SOHO (que não tinha
existência de fato, conforme relatado), para fraudar a fiscalização tributária,
eximindo-se do pagamento de tributos.
17. Os exemplos citados acima, para os quais foi possível o rastreamento dos
recursos envolvidos nas transações comerciais, demonstram de forma clara que a
empresa METAIS FORTES agia de forma sistemática, utilizando-se de um esquema
fraudulento, com o fim específico de omissão de receitas, considerando a falta de
emissão de notas fiscais de venda. As empresas compradoras de mercadorias,
acobertadas por notas fiscais inidôneas ("frias") emitidas pela empresa SOHO,
efetuavam os pagamentos nas contas bancárias desta. Posteriormente, esses
recursos eram repassados para a empresa METAIS FORTES, em contas correntes
da própria empresa. Portanto, tratam-se de RECEITAS DE VENDAS auferidas pela
empresa METAIS FORTES e não declaradas ao Fisco.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
9
18. Dentre as beneficiárias dos recursos pagos pela empresa SOHO, no ano
calendário de 2014, consta também a empresa HUSKY Comércio de Metais
Ferrosos e não Ferrosos EIRELI — CNPJ 06.204.364/0001-70 (HUSKY), que
também está sendo fiscalizada. As informações financeiras da HUSKY, obtidas no
curso do referido procedimento fiscal foram compartilhadas. Após análise dos
extratos bancários, foram identificadas diversas transferências de recursos
financeiros para a empresa METAIS FORTES, também suspeitas de fraude fiscal,
tendo em vista que foram localizadas apenas algumas notas fiscais de venda
emitidas, tendo como destinatária a empresa HUSKY, mas que não justificam o
valor total dos recursos recebidos.
19. Diante dos fatos relatados acima, foi gerado Procedimento Fiscal instaurado
na empresa METAIS FORTES EIRELI — CNPJ 15.525.921/0001-45 para verificação
das infrações constatadas e apuração dos créditos tributários decorrentes.
Procedimentos adotados pela Fiscalização 20. Conforme mencionado, constatou-
se nas informações bancárias da SOHO, no ano calendário 2013, diversos
pagamentos para a empresa METAIS FORTES. Por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital — SPED — Notas Fiscais Eletrônicas — NF-e, verificou-se que
não constam notas fiscais emitidas pela empresa METAIS FORTES, tendo como
destinatária a empresa SOHO, que pudessem justificar o recebimento destes
valores.
21. Inicialmente o Contribuinte foi objeto de procedimento fiscal de diligência. Em
30/01/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 52/55), intimando o
Contribuinte METAIS FORTES a esclarecer a natureza e a quais transações
comerciais se referem as operações bancárias (recebimentos), verificadas em
conta corrente de sua titularidade, tendo em vista que não foram localizadas as
correspondentes notas fiscais no SPED.
22. Em 26/02/2018, a empresa apresenta resposta à intimação (e-fls. 56/89),
primeiramente esclarecendo que, "tem como atividade principal Comércio
atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, CNAE
46.87-7-02". Na sequência, informa que na data de 09/02/2018, a empresa foi
intimada a apresentar os comprovantes das operações comerciais envolvendo a
empresa SOHO.
22.1. Informa que "em análise junto a sua documentação não conseguiu levantar
nenhuma documentação (Nota Fiscal) envolvendo a sociedade empresária citada
acima, apesar de não ser a empresa Metais Fortes sujeito passivo neste
procedimento fiscalizatório, não quer este contribuinte ficar inadimplente com
quem quer que seja, motivo pelo qual opta por fazer denúncia espontânea
envolvendo os valores contidos neste procedimento fiscalizatório".
22.2. Segue informando que "Há de observar portanto, que esta sociedade
empresária encontra-se tributada com base no lucro presumido, e que, os
produtos por ela comercializados encontram-se ao abrigo da suspensão do PIS e
da COFINS, conforme dispõe os artigos 47 e 48 da lei 11.196/2005".
22.3. Corroborando com as suspeitas apuradas pela Fiscalização, conforme
descrito neste termo, apresenta planilha de valores de IRPJ e de CSLL a serem
recolhidos sobre as receitas omitidas decorrentes dos recursos recebidos da
empresa SOHO.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
10
22.4. Por fim, ressalta que "a presente denúncia é cabível, tendo em vista que
este contribuinte não se encontra no polo passivo do Procedimento RPF/TDPF
número 08.1.90.00- 2018-00059-1, uma vez que o contribuinte que compõe o
polo passivo é a sociedade empresária SOHO E BRIGHTON METALS LTDA".
23. A denúncia espontânea a qual se refere o Contribuinte não é cabível, tendo
em vista estar, sim, sob ação fiscal, amparada pelo Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal — TDPF n° 0819000-2018-00059-1, cujo sujeito passivo é a
empresa METAIS FORTES EIRELI — CNPJ 15.525.921/0001-45, desde o início do
procedimento fiscal, quando da lavratura do Termo de Intimação Fiscal de
30/01/2018, cuja ciência ao sujeito passivo foi dada por via postal em
09/02/2018.
23.1. Ademais, no próprio Termo de Intimação Fiscal lavrado em 30/01/2018 foi
informado ao contribuinte nas "Observações", item "g", que a ciência do referido
termo implicava no início do procedimento fiscal, envolvendo os anos calendários
2013 e 2014, o que exclui a espontaneidade na forma do art. 7°, parágrafo 1°, do
Dec. no 70.235, de 1972.
24. Quanto à alegação da empresa sobre a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins
relacionados aos produtos por ela comercializados, não tem cabimento, tendo em
vista que não é possível identificar quais mercadorias foram comercializadas, haja
vista que o Contribuinte deixou de emitir as notas fiscais de venda em
contrapartida aos recursos recebidos da empresa SOHO.
24.1. Não há que se falar em suspensão do PIS/Pasep e da Cofins na apuração de
omissão de receitas mediante fraude, na qual não foram emitidas as devidas
notas fiscais de venda, apurada por presunção sobre os recursos recebidos pela
Autuada.
24.2. Por outro lado, como se observaria o cumprimento do art. 48 da Lei no
11.196, de 2005, se não houve a emissão de notas fiscais de venda, não havendo
como determinar que o destinatário das vendas é pessoa jurídica e apura o IRPJ
com base no lucro real, para se obter o benefício da suspensão de incidência dos
tributos?
24.3. Como já mencionado, a empresa SOHO, no ano de 2013, emitiu notas fiscais
inidôneas para diversas empresas compradoras, entre elas: Indústria de
Transformadores Itaipu Ltda — CNPJ 46.958.948/0001-55; Metal-Fio Indústria e
Comércio de Materiais Elétricos e Isolantes Ltda — CNPJ 05.345.981/0001-22;
Brasfio Indústria e Comércio Nordeste S/A; Ibérica Condutores Elétricos Ltda —
CNPJ 00.384.033/0001-82. Estas empresas efetuavam pagamentos nas contas
bancárias da própria SOHO e, posteriormente, alguns recursos eram repassados
para a empresa METAIS FORTES. Nestes casos, verificou-se que constam nas notas
fiscais emitidas pela empresa SOHO para as empresas compradoras mencionadas,
as seguintes mercadorias: vergalhão de cobre e fios de cobre (as notas fiscais
identificadas foram anexadas ao processo). Portanto, não é possível determinar
que a receita omitida apurada seja proveniente da venda de sucatas como alega a
Autuada.
25. Em 12/03/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 90/91),
intimando o Contribuinte a apresentar uma série de documentos. Expirado o
prazo para a apresentação dos documentos, a empresa não se manifestou. Então,
em 04/04/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 92/93), intimando
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
11
novamente o Contribuinte a apresentar os documentos já solicitados no termo
anterior. Em 10/04/2018, o contribuinte apresenta o Livro Diário, o Livro Razão, o
Livro de Registro de Entradas e o Livro de Registro de Saídas (e-fls. 94/95). 26. Em
28/05/2018, foi lavrado Termo de Ciência e de Continuidade do Procedimento
Fiscal (e-fls. 96/97), cientificando o contribuinte da continuidade do procedimento
fiscal, onde ficam revalidados todos os atos até o momento lavrados pela
auditoria. Em 23/07/2018, foi lavrado Termo de Ciência e de Continuidade do
Procedimento Fiscal (e-fls. 98/99), cientificando o Contribuinte da continuidade
do procedimento fiscal, onde ficam revalidados todos os atos até o momento
lavrados pela auditoria.
27. Diante dos fatos descritos, foi emitido o TDPF n° 0819000-2018-00877-0 e
lavrado o Termo de Início de Fiscalização, datado de 10/09/2018, cuja ciência ao
sujeito passivo foi dada por via postal em 14/09/2018 (e-fls. 100/104),
cientificando o Contribuinte do início da fiscalização, relativa aos anos calendários
2013 e 2014, no qual foram convalidados todos os atos praticados no TDPF
anterior, n° 0819000-2018-00059-1. No referido Termo, o Contribuinte foi
intimado a esclarecer a natureza e a quais transações comerciais se referem as
operações bancárias (recebimentos da empresa HUSKY Comércio de Metais
Ferrosos e não Ferrosos EIRELI — CNPJ 06.204.364/0001-70), verificadas em conta
corrente de sua titularidade, tendo em vista que não foram localizadas as
correspondentes notas fiscais no SPED, bem como outros documentos. Em
27/09/2018, a empresa solicita prazo adicional de 30 dias para apresentação dos
documentos (e-fls. 105/106).
28. O Contribuinte foi intimado novamente, através do Termo de Intimação Fiscal
lavrado em 28/09/2018 (e-fls. 114/118), a apresentar a referida documentação
pelo prazo adicional de 5 dias. Em 17/10/2018, a empresa apresenta os Livros
Diário e Razão, os Livros de Registro de Entrada e de Saída, e o Livro de Registro
de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências (e-fls. 119 e ss.). No
entanto, o Contribuinte não se manifestou em relação aos recebimentos de
recursos da empresa HUSKY Comércio de Metais Ferrosos e não Ferrosos EIRELI —
CNPJ 06.204.364/0001-70, no ano calendário 2014.
29. Em conformidade com o relatado acima, foram identificados os seguintes
fatos que correspondem a infrações tributárias e que comporão a matéria
tributável apurada neste procedimento fiscal: Omissão de Receitas caracterizada
por recursos recebidos da empresa SOHO e da empresa HUSKY, pela venda de
mercadorias sem a devida emissão das respectivas notas fiscais, que serão
detalhadas a seguir.
Matéria tributável – Infrações Omissão de receitas — Omissão de receita por
presunção legal — Depósitos bancários de origem não comprovada — IRPJ
30. Conforme demonstrado, a METAIS FORTES recebeu recursos da SOHO e não
comprovou a origem/causa do recebimento destes valores. Em resposta, a
empresa confessou que os valores se tratavam de receitas não declaradas,
informando inclusive valores calculados de IRPJ e CSLL que entendia devidos
sobre os referidos recursos recebidos em suas contas correntes. As operações
eram acobertadas por notas fiscais inidôneas emitidas pelo Contribuinte SOHO
contra empresas compradoras. Estas, por sua vez, para dar legitimidade às
operações, efetuavam pagamentos a SOHO, e posteriormente, tais recursos eram
repassados à empresa METAIS FORTES. As notas fiscais emitidas pela SOHO
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
12
serviram para dar cobertura à empresa METAIS FORTES a realizar operações de
venda sem a emissão de nota fiscal, omitindo receitas.
31. Verificou-se, através da escrituração contábil da empresa METAIS FORTES, ano
calendário 2013, que na Conta Contábil 61121-0 — VENDAS A VISTA não foram
lançadas receitas auferidas oriundas da empresa SOHO.
32. Da mesma forma, a empresa METAIS FORTES recebeu recursos da empresa
HUSKY e não comprovou a origem/causa dos recursos recebidos. Quando
questionada em relação à natureza e a quais transações comerciais se referiam as
operações bancárias (recebimentos de recursos da empresa HUSKY), verificadas
em conta corrente de sua titularidade, no ano calendário 2014, a empresa não se
manifestou.
32.1. Verificou-se, através da escrituração contábil da empresa, ano calendário
2014, na Conta 61121-0 — VENDAS A VISTA, e através das notas fiscais eletrônicas
— SPED NFe, receitas auferidas da empresa HUSKY, registradas através dos
lançamentos das notas fiscais de venda relacionadas às e-fls. 264.
32.2. Portanto, os valores contabilizados das receitas auferidas e declaradas pela
Fiscalizada, antes do início do procedimento fiscal, foram deduzidos do total dos
valores dos recursos recebidos da empresa HUSKY, para efeito de apuração da
Omissão de Receitas do ano calendário de 2014.
33. Assim, os recursos recebidos sem origem comprovada são considerados
receitas omitidas, sendo certo que comprovar a origem não significa
simplesmente identificar a pessoa do depositante, mas, e principalmente,
demonstrar a natureza da operação que deu causa ao crédito para ser possível
determinar se os montantes envolvidos são ou não receitas tributáveis.
34. Tendo em vista que o Contribuinte não apresentou qualquer documento que
comprovasse a origem dos recursos recebidos através dos valores
creditados/depositados em suas contas-correntes, apesar de regularmente
intimado, tais recursos foram considerados, por presunção legal, base tributável
para efeito de cálculo do Imposto de Renda, lançados de ofício através do AI,
conforme o enquadramento legal contido no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Para
efeito de cálculo do valor tributável, considerou-se recebido o valor dos recursos
no mês da realização dos créditos/depósitos bancários, de acordo com o
parágrafo 1o do referido artigo.
35. Portanto, os recursos recebidos pela empresa METAIS FORTES, oriundos da
empresa SOHO e da empresa HUSKY, referem-se a RECEITAS OMITIDAS pela
Autuada, mediante a utilização de um esquema fraudulento com o objetivo de
eximir-se do pagamento de tributos. Tais receitas não foram declaradas pelo
Contribuinte.
36. A omissão de receitas foi apurada com base nos depósitos bancários
efetuados pelas empresas SOHO e HUSKY nas contas correntes da própria
Autuada, deduzidos dos valores das receitas auferidas declaradas pela Fiscalizada
antes do início do procedimento fiscal. Os valores dos recursos recebidos pela
empresa METAIS FORTES, das receitas declaradas e das omissões de receitas,
estão discriminados em planilhas do TVF e constam demonstrados mensalmente
nas Tabelas de e-fls. 265.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
13
37. O recebimento destes recursos sem comprovação caracteriza omissão de
receitas, conforme definido no art. 283 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99). Dessa forma, apurou-se os valores recebidos pela
empresa METAIS FORTES, com fundamento nos arts. 848 e 537do RIR/99.
Reflexos na CSLL, PIS/Pasep e Cofins
38. Considerando que as infrações relativas ao IRPJ em questão também
repercutem no cálculo da base tributável da CSLL, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, com base na apuração pelo lucro presumido, foram
também constituídos os respectivos AIs. Qualificação da multa
39. Conforme exposto, a empresa METAIS FORTES recebeu recursos decorrente
de receita de vendas não declaradas e não emitiu as respectivas notas fiscais de
venda, sendo que tais operações foram acobertadas com notas fiscais inidôneas
emitidas por empresa inexistente de fato. Tal conduta tinha como objetivo a
sonegação de tributos. O dolo fica também caracterizado pela utilização de
empresa "noteira" de titularidade de SOHO Brighton Metais EIRELI, CNPJ
05.825.925/0001-95 (empresa inexistente de fato), tanto para emissão de
documentos fiscais inidôneos, como pela utilização de suas contas bancárias para
o recebimento dos recursos das vendas, que foram repassados posteriormente à
empresa autuada. De forma reiterada, no ano calendário de 2014, o Contribuinte
recebeu recursos da empresa HUSKY Comércio de Metais Ferrosos e não Ferrosos
EIRELI (uma das beneficiárias dos recursos pagos pela empresa SOHO) e não
ofereceu tais receitas à tributação, o que caracteriza fraude, nos termos do art. 72
da Lei n° 4.502, de 1964. Estes fatos impõem a aplicação da multa de oficio
qualificada de 150% nos termos do §1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobre
as infrações apuradas.
Responsabilidade tributária
40. Considerando a fraude relatada e o dolo que a acompanha, tem-se que o
representante legal que administrava a empresa, o Sr. CLEBER MARCIANO
RODRIGUES — NI-CPF 872-214.896-53, à época das infrações relatadas, participou
dos fatos que permitiram a sonegação de receitas em prejuízo ao Erário, sendo
responsável tributário solidário com a empresa Metais Fortes EIRELI, pelos
créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar
o Fisco, omitindo receita de vendas, mediante fraude, para eximir-se de
pagamento de tributos nas operações realizadas descritas neste Termo,
caracterizam atos praticados com infração de lei, com fundamento no art. 135,
inc. III do Código Tributário Nacional (CTN).

IMPUGNAÇÃO
41. Irresignado, o Contribuinte interpôs Impugnação em 22/11/2018 (e-fls.
346/384). Preliminar processual
42. O auto de infração é um ato administrativo, ato jurídico praticado por
autoridade pública, que tem por finalidade apurar infrações, sempre de maneira
vinculada, ou seja, seguindo as exatas prescrições da lei. Dentre elas a
inconstitucionalidade do art. 42, da Lei n o 9.430, de 1996, para aplicação da
presunção de ocorrência de receitas sem identificá-las, pelos motivos que se verá,
acarretando a nulidade do ato. Cita doutrina. Preliminares de mérito Decadência
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
14
43. De acordo com os arts. 1° e 25 da Lei no 9.430, de 1996, o lucro presumido,
cuja opção fez o Recorrente, é determinado por períodos de apurações
trimestrais, em 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 de cada ano. Sendo assim, o fato
gerador do IRPJ com base no lucro presumido tem seu fato gerador
trimestralmente.
44. Assim, O IRPJ e a CSLL devidos com base no Lucro Presumido deverão ser
pagos até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período
de apuração trimestral. Na prática, o IR devido no 1° trimestre/2.013 deverá ser
pago até 30/04/2013, e assim sucessivamente. Dessa forma, os fatos geradores
relativos aos meses de março de 2013 a setembro de 2013, quanto a lançamento
por arbitramento (de oficio) não mais podem ser exigidos pela autoridade
competente em outubro de 2018, pois ocorreu a decadência. Omissão de receitas
45. O que se verifica no presente AI é o abuso da autoridade fiscalizadora, ao
extrapolar os critérios previstos na legislação para proceder ao lançamento por
presunção. No caso, improcede a autuação com base em omissão de receitas por
existência de depósitos bancários não contabilizados quando a Fiscalização não
logra demonstrar cabalmente a existência da omissão, ao não identificar qual tipo
de receita foi omitida. Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para efeito
de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos devem ser analisados
individualizadamente, correlacionando a cada um sua respectiva e nominada
receita. O que não foi feito na autuação. Cita jurisprudência administrativa.
Antinomia entre o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o § 4o do art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 2001
46. Diante do novo tratamento a ser dado pela autoridade administrativa às
informações recebidas das instituições financeiras, introduzido pelo § 4° do art. 5°
da Lei Complementar no 105, de 2001, fica evidente a impossibilidade da
utilização do arbitramento da base de cálculo sob a presunção juris tantum de
omissão de receita a que se refere o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, baseada na
soma dos depósitos bancários.
47. Isso porque, se o Fisco pode requisitar os documentos que julgar necessários à
apuração adequada dos fatos como manda a lei nova, o consequente será a
tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou receitas encontradas e
provadas pelo Fisco, não podendo mais a administração tributar os depósitos
bancários com base na presunção do art. 42, que considera os depósitos
bancários a priori como omissão de receita ou rendimento, cabendo ao
contribuinte a prova em contrário. Esta a antinomia entre os dispositivos das
citadas Leis Complementar e Ordinária. Cita doutrina e jurisprudência.
48. Ademais, observando-se o princípio da legalidade cerrada em matéria fiscal; o
princípio da capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros previstos
em nosso Texto Político, é forçoso concluir que sempre deve prevalecer a
apuração real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração
arbitrada ou presumida desta. Não poderia o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
eleger "receita ou rendimento" à condição de "renda" que já tem definição em lei
complementar material, o CTN, segundo o qual, por seu artigo 43, a "renda" é
sempre um “plus”, quer por representar a disponibilidade, de um produto do
capital , do trabalho ou da combinação de ambos, quer por representar um
acréscimo de patrimônio em determinado período de tempo. Cita doutrina e
jurisprudência. Inconstitucionalidade da base legal utilizada
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
15
49. Em virtude de não ter sido identificada a receita omitida pela Fiscalização,
como se depreende de várias passagens do TVF, foi, por consequência, criado um
novo tributo, e sobre ele constituído o credito tributário. Isso porque, para além
da citada antinomia, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é inconstitucional, eis que
não há perfeita identificação da receita, criando fato gerador (que seria o lucro)
por lei ordinária. Cita doutrina e jurisprudência superior que admite o dispositivo
como tal. Não incidência do PIS/Pasep e da Cofins
50. A atividade exercida pelo Contribuinte é de comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, que prevê a suspensão da incidência de PIS/Pasep e de
Cofins sobre as suas receitas, a teor do art. 48 da Lei no 11.196, de 2005. Assim, é
descabida a incidência de tais tributos na hipótese.
Mérito
51. A teor do art. 3o do CTN, o tributo, ora constituído, tem efeito confiscatório,
infringindo a Constituição Federal. Cita doutrina.
52. Ainda, por criar tributo novo, valendo-se de dispositivo inconstitucional, como
se disse, não se observa obediência ao princípio da legalidade tributária.
Pedido
53. Alfim, pede e requer: “Espera-se pelas razões expostas que seja desconstituída
a referida Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada com base no
Auto de Infração n. 0819000.2018.00877, que deu origem ao Procedimento
Administrativo Fiscal N. 195.515-720.786/2018-41, assinado pelo AuditorFiscal da
Receita Federal do Brasil Rubens Celma Rodrigues da Silva, matricula n. 00880935,
anulando-se o mesmo, assim requer por fim:
a) juntada nos autos da procuração anexa (doc.), cópia do contrato social (doc.),
bem como demais documentos;
b)a produção de todos os meios de prova admitidos em direito;
c) que seja julgado procedente o pedido da RECORRENTE para que se anule a
Notificação Fiscal de Lançamento originada do processo administrativo fiscal n.
195.515-720.786/2018-41, e, por via de consequência, a exigência do referido
credito alí lançado, e seus reflexos, multas, juros, e correção monetária, e, por
fim, que se dê o arquivamento do presente processo administrativo fiscal.
d) A extinção do auto de infração, e consequentemente do Procedimento
Administrativo Fiscal, da exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, bem
como do PIS e da COFINS, suas multas, correção monetária”.

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA INCONTROVERSA Não se instaura litígio acerca de matéria não
impugnada. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. Satisfeitos os
requisitos do Auto de Infração, lavrado por servidor competente e sem preterição
ao direito de defesa, não há que se falar em nulidade do procedimento
administrativo.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
16
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. LUCRO PRESUMIDO. DOLO. Não afastada a acusação de dolo, o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento apreciar violação a
princípios constitucionais e afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento
encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2013, 2014 DEPÓSITO
BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA. Evidencia omissão de receita
a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. SIGILO BANCÁRIO. A Lei que trata do
sigilo das operações das instituições financeiras, estabelecendo a possibilidade de
a administração tributária obter informações bancárias dos contribuintes
independentemente de ordem judicial não revogou nem alterou a presunção
legal de omissão de receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem
não comprovada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2013, 2014
SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E APARAS. A incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou
aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2013, 2014 SUSPENSÃO. DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E
APARAS. A incidência da Cofins fica suspensa no caso de venda de desperdícios,
resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base
no lucro real.

Após, devidamente cientificados em 15/07/2019 (efl.467, METAIS FORTES EIRELI)
(efl.466, por edital - CLEBER MARCIANO RODRIGUES), apenas o recorrente apresentou recurso
voluntário em 05/07/2019 (efls.468), às efls. 469/504, basicamente repisando os argumentos já
apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando: A. Preliminares: alegação de prescrição
dos Créditos Tributários: alegou ter ocorrido a prescrição dos créditos relativos ao período de
31/05/2013 a 31/10/2013, com fundamento no art. 156, V, e art. 174 do CTN, já que o lançamento
foi efetuado em 19/10/2018, portanto fora do prazo legal de 5 anos e, logo, o crédito deve ser
extinto; b) antinomia entre normas legais: alega a incompatibilidade entre o art. 42 da Lei
9.430/96 (presunção de omissão de receita) e o § 4o do art. 5o da Lei Complementar 105/2001,
que regula o uso de dados bancários pela Receita Federal, já que a Lei Complementar 105/2001
revogou tacitamente a aplicação automática da presunção da Lei 9.430/96, exigindo fiscalização
prévia e motivada para acessar dados bancários; c) alega também a inconstitucionalidade do Art.
42 da Lei 9.430/96, sob o argumento de que a presunção automática de omissão de receita viola o
devido processo legal e o direito à ampla defesa e, logo, viola princípios constitucionais; d)
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
17
entende que não deve haver Incidência de PIS e COFINS, sob o argumento de que as receitas
presumidas seriam de empresa optante pelo lucro real, não sujeita à sistemática presumida
aplicada à autuada, tornando indevido o lançamento desses tributos. B) Já no mérito, defende a
licitude das movimentações bancárias ou da impossibilidade de comprovação da origem dos
depósitos bancários por força de omissões da instituição financeira e ausência de intimação
específica. Também critica a ausência de diligências pela autoridade fiscal para individualização
dos valores e comprovação da materialidade da infração. Alega também que a presunção legal do
art. 42 da Lei 9.430/96 não é absoluta, devendo ceder diante de elementos que demonstrem
outra origem dos recursos ou vícios na fiscalização.
E, no final, requereu:
1. A extinção do processo administrativo no que tange a ocorrência da prescrição
para os créditos relativos ao período de maio de 2013 a dezembro de 2013. 2.
Seja aplicada a todo o conteúdo do auto de infração a antinomia existente entre
os artigos 42 da Lei 9..430/96, e a Lei Complementar n. 105, com a consequente
decretação de extinção do processo administrativo em comento. 3. Aplicada a
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9.430/96, e por conseguinte a extinção do
processo administrativo em comento. ; 4. Seja reconhecida a não incidência do
PIS/COFINS sobre as receitas do RECORRENTE, em virtude de sua atividade estar
amparada na suspensão da exigência do credito a titulo de PIS/COFINS, e em
virtude dessa prerrogativa, extinguir o credito lançado a titulo de PIS/COFINS nos
presentes autos. 5. Seja acatada a não procedência da aplicação da presunção
levada a efeito pela RECORRIDA, e seja acolhido o presente recurso (bem como
seja provido tudo o que foi requerido na Impugnação), para o fim de assim ser
decidido, decretando a extinção total do o crédito fiscal reclamado pela
RECORRIDA.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração (AIs), referentes ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),Contribuição para
o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), de e-fls. 270/332,
relativos aos anos-calendário de 2013 e 2014, decorrentes de omissão de receitas.
Primeiramente, reforço que algumas matérias não foram impugnadas em sede de
impugnação administrativa, conforme bem acentuou o acórdão recorrido:
MATÉRIA INCONTROVERSA 55.
Não houve contestação (i) à ocorrência de fraude, que acarretou aplicação de
multa qualificada; e (ii) à responsabilização tributária solidária de sócio.
“Considerar-se-ão não impugnadas as matérias que não tenham sido
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
18
expressamente contestadas pelo Impugnante”, a teor do art. 17 do Dec. no
70.235, de 1972, não se instaurando litígio sobre elas, que restam incontroversas.
Assim, a presenta análise não versará sobre as duas situações já afastadas à luz do
art. 17 do Decreto 70.235/72, mas somente aquelas efetivamente controvertidas em sede
recursal, pois considero tanto a discussão sobre a ocorrência de fraude e a decorrente qualificação
da multa de ofício, assim como a atribuição de responsabilidade, como incontroversas, reforçando
que as mesmas também não foram controvertidas em sede recursal.
Passamos à análise das matérias controvertidas.
A Recorrente alega preliminarmente a prescrição dos créditos, nos termos do art.
174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei
Complementar no 208, de 2024)
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.

Sem razão à Recorrente.
O art. 174 do CTN apenas se aplica ao crédito devidamente constituído, o que
apenas ocorre ao fim do processo administrativo.
Assim, afasto a referida preliminar.
A Recorrente alega ainda em sede preliminar a antinomia entre o art. 42 da Lei
9.430/96 e o art. 5o da Lei Complementar n. 105/2001.
Tampouco entendo assistir razão á Recorrente nesse ponto.
Enquanto o art. 42 da lei n. 9.430/96 estabelece presunção de omissão de receitas,
a lei complementar n. 105/2001 em seu art. 5a disciplina a transferência de informações da
instituição financeira para a Receita Federal. No mesmo sentido a decisão recorrida:
Antinomia entre o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e o § 4o do art. 5o da Lei
Complementar no 105, de 2001
Em síntese, a Impugnante aduz que, face à edição da Lei Complementar no 105,
de 2001, se o Fisco pode requisitar os documentos que julgar necessários à
apuração dos fatos, o consequente será a tributação real e efetiva da omissão de
rendimentos ou de receitas encontradas e provadas pelo Fisco, não podendo mais
a tributar os depósitos bancários com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que considera os depósitos bancários como omissão de receita ou
rendimento, cabendo ao contribuinte a prova em contrário.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
19
Pois bem. O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão
de rendimentos objeto de tributação. Apresentam-se, em um primeiro momento,
como mero indício da existência de omissão de rendimentos, que se transforma
na prova da omissão, face à presunção legal. O agente fiscal, em observância ao
art. 142 do CTN, aplica a Lei.
Também, aduz a defesa que, ainda que se admita que a presunção legal prevista
no citado art. 42 tenha invertido o ônus da prova nos casos de depósitos
bancários de origem não comprovada, a presunção teria que ser combinada com
os preceitos constantes do art. 5o, § 4o, da Lei Complementar no 105, de 2001. A
tese não procede: o comando, na verdade, não cria obrigação para a autoridade
fiscal, como afirma a tese, mas apenas fornece o suporte legal para o Fisco obter
os dados bancários dos contribuintes, independentemente de ordem judicial, nas
condições e hipóteses estabelecidas pelo art. 6o desta Lei.
Evidente, pois, que os dispositivos invocados pela defesa tratam exclusivamente
da possibilidade de a administração tributária ter acesso, administrativamente, às
informações
de
contribuintes
mantidas
pelas
instituições
financeiras,
estabelecendo ainda o dever de sigilo sobre as informações assim obtidas, bem
como as condições para a sua obtenção. Conclui-se que a referida Lei
Complementar em nada alterou, de qualquer modo, a presunção legal sob
debate.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Da mesma forma, a Recorrente reitera os fundamentos aduzidos em sua
impugnação, insistindo na inconstitucionalidade do art. 42.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz. Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência
deste Conselho, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
20
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05 2021)
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
No mesmo sentido o acórdão recorrido:
MÉRITO
Omissão de receitas
68.
A Impugnante aduz que improcede a autuação com base em omissão
de receitas por existência de depósitos bancários não contabilizados
quando a Fiscalização não demonstra cabalmente a existência da omissão,
ao não identificar qual tipo de receita foi omitida, devendo os créditos ser
analisados individualizadamente. Não se pode autuar com base em meros
indícios.
69.
Em 09/02/2018, o Contribuinte foi intimado, relativamente à
empresa SOHO, a “[e]sclarecer a natureza e as quais transações comerciais
se referem as operações bancárias (recebimentos), verificadas em conta
corrente de sua titularidade, discriminadas em planilha anexa a este termo,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
21
tendo em vista que não localizamos as correspondentes notas fiscais no
Sistema Público de Escrituração Digital — SPED. Os esclarecimentos
deverão estar acompanhados de documentação hábil e idônea que
comprovem as referidas transações, coincidente em datas e valores, a
origem e a causa” (e-fls. 52/55).
•
Em resposta apresentada em 26/02/2018 (e-fls. 56/58), o
Contribuinte informa que “[...] em análise junto a sua documentação não
conseguiu levantar nenhuma documentação (Nota Fiscal) envolvendo a
sociedade empresária citada acima [...]”.
64.2. Assim, como se viu do “Relatório” deste acórdão, a Autuada
recebeu recursos da empresa SOHO e não comprovou a origem/causa
do recebimento destes valores, conforme exame da Conta Contábil
61121-0 — VENDAS A VISTA, em que se verifica não terem sido lançadas
receitas oriundas desta empresa, acobertadas por emissão de notas fiscais
inidôneas.
70.
Em 11/09/2018, o Contribuinte foi intimado, relativamente à
empresa HUSKY, a “[e]sclarecer a natureza e a quais transações
comerciais se referem as operações bancárias (recebimentos de
recursos da empresa HUSKY Comércio de Metais Ferrosos e não
Ferrosos EIRELI — CNPJ 06.204.364/0001-70), verificadas em conta
corrente de sua titularidade, no ano calendário 2014, discriminadas no
ANEXO I do presente Termo, tendo em vista que não localizamos as
correspondentes notas fiscais no Sistema Público de Escrituração Digital
— SPED. [...] Os esclarecimentos deverão estar acompanhados de
documentação hábil e idônea que comprovem as referidas transações,
coincidente em datas e valores, informando a origem e a causa” (e-fls.
100/104).
•
Em 17/10/2018, após dilação de prazo e reintimação, o
Contribuinte apresenta livros contábeis, mas não se manifesta em relação
aos recebimentos da empresa HUSKY (e-fls. 119).
•
Assim, como se viu do “Relatório” deste acórdão, a Autuada recebeu
recursos da empresa HUSKY e não comprovou a origem/causa do
recebimento destes valores, conforme exame da Conta Contábil 61121-0
— VENDAS A VISTA e de notas fiscais eletrônicas, em que se verifica não
terem sido lançadas receitas oriundas desta empresa.
66. Destarte, não tendo feito prova da origem dos créditos
bancários, tais valores foram tributados a partir da presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Não há necessidade de o
Fisco comprovar a natureza dos valores depositados: face à inversão do
ônus da prova, tal obrigação, de apresentar a documentação hábil e idônea
que indicasse a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento mantida junto às instituições financeiras indicadas, foi
direcionada ao Contribuinte, que dela não se desincumbiu, quer durante o
procedimento de fiscalização, quer nesta face contenciosa.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
22
(...)
Inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 e tributo com caráter
confiscatório
71.
Aduz a Impugnante que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
inconstitucional, eis que não há perfeita identificação da receita, criando fato
gerador (que seria o lucro) por lei ordinária. Também, alega que o tributo, ora
constituído, tem efeito confiscatório, infringindo a Constituição Federal.
72.
Como é cediço, salvo nas estritas hipóteses do § 6o do art. 26-A do Dec. no
70.235, de 1972 (que não se verificaram no âmbito do processo em análise), “[...]
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
[...] lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal se estende à
argumentação do Contribuinte quanto à violação do princípio constitucional
que veda tributo com caráter confiscatório: o agente administrativo constitui
o crédito tributário e aplica a penalidade de conformidade às prescrições legais,
como ora observado. Em âmbito administrativo, a matéria se encontra sumulada
no enunciado no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
73.
Neste tópico, não assiste razão à Impugnante, portanto.

Assim, não tendo a Recorrente apresentado documentos que justificassem a origem
dos referidos depósitos, correta a aplicação da presunção definida em lei.
Alega ainda a Recorrente a não incidência de PIS e de COFINS sobre a receita
decorrente de atividade comercial de resíduos para reciclagem (sucata).
Também sem razão, neste ponto, pois precisa a decisão recorrida:
Não incidência do PIS/Pasep e da Cofins
Aduz a Impugnante que sua atividade é de comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, que prevê a suspensão da incidência de PIS/Pasep e de
Cofins sobre as suas receitas, a teor do art. 48 da Lei no 11.196, de 2005. Não
caberia tal exação, portanto.
Repete-se, aqui, o argumento utilizado pela Fiscalização: não tendo havido
emissão de notas fiscais de venda, fato também não comprovado em sede
recursal, não há como determinar que o destinatário das vendas seja pessoa
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real para fruição do
benefício da suspensão de incidência de PIS/Pasep e da Cofins. Uma vez que o
Contribuinte apura seu IRPJ pelo lucro presumido, a exação é pertinente, a teor
dos arts. 2o a 8o da Lei no 9.718, de 1998; do inc. II do art. 8o da Lei no 10.637, de
2002; e do inc. II do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
Assim, também afasto a referida alegação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.914 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720786/2018-41
23

Fl. 535
DF CARF MF
Original